Tribunal: TJSP
Processo: 2011159-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Cumprimento de sentença – Alimentos – Decisão deferindo o desconto de 50% do "pro labore" do executado – Decisão mantida – Omissão - Inexistência do vício – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Caráter infringente – Prequestionamento - Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca

Ementa:
Embargos de declaração – Cumprimento de sentença – Alimentos – Decisão deferindo o desconto de 50% do "pro labore" do executado – Decisão mantida – Omissão - Inexistência do vício – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Caráter infringente – Prequestionamento - Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi, expressamente, apreciada - Embargos rejeitados.